Tribunal: TJDFT
Processo: 0752511-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu a realização de exame criminológico e concedeu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto, com autorização para trabalho externo. O agravante sustenta a necessidade do exame criminológico, considerando a gravidade concreta do crime de homicídio duplamente qualificado praticado pelo apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a realização do exame criminológico é necessária para a concessão de benefícios externos ao sentenciado; e (ii) determinar se a concessão do trabalho externo sem a exigência do exame criminológico está em conformidade com o princípio da isonomia, dado que as saídas temporárias foram deferidas sem essa exigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.843/2024 alterou o §1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, tornando obrigatório o exame criminológico para progressão de regime. Contudo, essa alteração não pode retroagir para prejudicar o sentenciado, conforme o art. 5o, XL, da Constituição Federal.
4. A Súmula n. 439 do STJ estabelece que o exame criminológico pode ser exigido conforme as peculiaridades do caso, desde que a decisão seja devidamente motivada, o que não ocorreu na hipótese.
5. A Súmula Vinculante n. 26 do STF determina que, para progressão de regime em crimes hediondos, o juízo da execução deve avaliar os requisitos objetivos e subjetivos, podendo exigir exame criminológico, desde que haja fundamentação idônea.
6. O Ministério Público inicialmente não se opôs à progressão do regime e somente requereu o exame criminológico após o sentenciado ter cumprido o requisito objetivo. Posteriormente, deixou de impugnar as saídas temporárias, benefício de natureza similar ao trabalho externo, não havendo justificativa para a restrição deste benefício.
7. Tanto o trabalho externo quanto as saídas temporárias visam à ressocialização do apenado e envolvem sua inserção controlada no meio social, sob condições específicas. A exigência do exame criminológico apenas para o trabalho externo, sem justificativa concreta, representa violação ao princípio da isonomia.
8. A jurisprudência consolidada do Tribunal reforça que a exigência do exame criminológico deve se basear em elementos concretos e não pode ser aplicada de forma arbitrária ou desproporcional.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.